Tribunal: TRF3
Processo: 5069797-26.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
418/549)

5069797-26.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5069797-26.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: KEILA SIBELLY TOMAZ DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE RENATO VARGUES - SP110364-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CHARLES CARVALHO - SP145279-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, KEILA SIBELLY TOMAZ DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE RENATO VARGUES - SP110364-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CHARLES CARVALHO - SP145279-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB). RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DADOS DO CNIS. DESCONTOS EM LIQUIDAÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária desde a DER (15/01/2019). A recorrente pleiteia a retroação do termo inicial para 2015, data apontada pelo perito como início da moléstia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir se a fixação da DII em data pretérita autoriza a retroação da DIB para período anterior ao requerimento administrativo, bem como a necessidade de compensação de valores pagos administrativamente após a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Indeferido pedido de submissão à remessa necessária, visto que o proveito econômico não atinge o limite de 1.000 salários-mínimos (art. 496, § 3o, I, CPC).

O termo inicial do benefício deve coincidir com a data do requerimento administrativo (DER) quando a incapacidade é a ele preexistente, caracterizando-se ali a pretensão resistida.

Presença dos requisitos do art. 311, IV, do CPC para concessão de tutela de evidência, ante a robustez probatória e ausência de recurso autárquico sobre o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Concedida a tutela de evidência.

Tese de julgamento: "1. A fixação da data de início da incapacidade (DII) em período pretérito não autoriza, por si só, a retroação da DIB para data anterior ao requerimento administrativo. 2. Valores recebidos administrativamente a título de benefício inacumulável no curso do processo devem ser descontados na liquidação do julgado."

Legislação relevante citada: Lei 8.213/91, art. 60, § 1o; CPC, arts. 311, IV; 496, § 3o, I; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5069797-26.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: KEILA SIBELLY TOMAZ DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE RENATO VARGUES - SP110364-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CHARLES CARVALHO - SP145279-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE RENATO VARGUES - SP110364-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CHARLES CARVALHO - SP145279-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, KEILA SIBELLY TOMAZ DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade, condenando o INSS a implantar o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) em favor de KEILA SIBELLY TOMAZ DA SILVA, com termo inicial na data do requerimento administrativo (DER), em 15/01/2019.

A parte autora pede a reforma da sentença alegando, em síntese, o direito à retroação da data de início do benefício (DIB) para o ano de 2015, sob o argumento de que a perícia judicial constatou o início da moléstia e das limitações naquele período.

Não houve interposição de recurso por parte do INSS.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade e Remessa Necessária

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra as autarquias federais. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Do Termo Inicial do Benefício (DIB)

A controvérsia cinge-se à data de início do benefício. A parte autora objetiva a retroação para 2015, fundamentando-se no laudo pericial (Num. 278399573) que situou o início da patologia naquele interregno.

Sem razão. Conforme o art. 60, § 1o, da Lei no 8.213/91, a DIB deve ser fixada na data do requerimento administrativo (DER) quando a incapacidade é a este preexistente, pois é nesse momento que se caracteriza a pretensão resistida da Autarquia. No caso concreto, a segurada manteve vínculos laborais intermitentes após 2015 e apenas formalizou o pedido administrativo em 15/01/2019.

Assim, correta a sentença que fixou a DIB na DER.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Duração e Reavaliação do Benefício

A manutenção do benefício submete-se à sistemática de revisão periódica. Ressalva-se o direito da Autarquia Previdenciária de reavaliar a condição de saúde da segurada na via administrativa, nos termos do art. 71 da Lei no 8.212/91, para fins de manutenção ou cessação do benefício, caso constatada a recuperação da capacidade laborativa.

Da Tutela de Evidência

Considerando que a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos (laudo pericial favorável) e que o INSS não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável, deixando inclusive de apelar quanto ao mérito da incapacidade, concedo a tutela de evidência, com fulcro no art. 311, inciso IV, do CPC, para a imediata implantação do benefício.

Honorários Advocatícios Recursais

Negado provimento ao recurso da parte autora, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor do INSS, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o e § 11, do CPC. A exigibilidade de tal verba fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e determino a imediata implantação do benefício.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB). RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DADOS DO CNIS. DESCONTOS EM LIQUIDAÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária desde a DER (15/01/2019). A recorrente pleiteia a retroação do termo inicial para 2015, data apontada pelo perito como início da moléstia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir se a fixação da DII em data pretérita autoriza a retroação da DIB para período anterior ao requerimento administrativo, bem como a necessidade de compensação de valores pagos administrativamente após a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Indeferido pedido de submissão à remessa necessária, visto que o proveito econômico não atinge o limite de 1.000 salários-mínimos (art. 496, § 3o, I, CPC).

O termo inicial do benefício deve coincidir com a data do requerimento administrativo (DER) quando a incapacidade é a ele preexistente, caracterizando-se ali a pretensão resistida.

Presença dos requisitos do art. 311, IV, do CPC para concessão de tutela de evidência, ante a robustez probatória e ausência de recurso autárquico sobre o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Concedida a tutela de evidência.

Tese de julgamento: "1. A fixação da data de início da incapacidade (DII) em período pretérito não autoriza, por si só, a retroação da DIB para data anterior ao requerimento administrativo. 2. Valores recebidos administrativamente a título de benefício inacumulável no curso do processo devem ser descontados na liquidação do julgado."

Legislação relevante citada: Lei 8.213/91, art. 60, § 1o; CPC, arts. 311, IV; 496, § 3o, I; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora e determinar a imediata implantação do benefício., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão